Tribunal: TJPA
Processo: 0023891-54.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023891-54.2017.8.14.0401

APELANTE: CLECIO TEIXEIRA GUEDES, PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0023891-54.2017.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÕES CRIMINAIS

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO IGOR CRISLY MARTINS MORAIS – OAB/PA 24.155) E CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES (DEFENSOR PÚBLICO AUGUSTO SEIKI KOZU)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISORA: Des.
ora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRELIMINARES
. ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO
DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO, DO CONCURSO DE PESSOAS E DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 PARA 1⁄2 NA PENA DO APELANTE PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

1. É despicienda a realização de exame pericial no caso dos autos, visto que as demais provas colhidas são suficientes para comprovar a ocorrência do crime e a autoria delitiva.
Preliminar rejeitada
.

2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de
Habeas Corpus
, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

3. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante às provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas, que foram enfáticas ao narrar a conduta criminosa, além de terem reconhecido os apelantes em sede policial, inviabilizando a súplica absolutória.

4.
É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

5. Os depoimentos das vítimas são contundentes e uníssonos quando narram a conduta criminosa dos apelantes, sendo inafastável a aplicação das majorantes do uso da arma, do concurso de pessoas e da restrição de liberdade das vítimas. Ademais, é
desnecessária
, desde que presentes outros elementos de prova, a apreensão e perícia na arma de fogo para a caracterização da majorante do inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal, nos termos da Súmula nº 14 deste Tribunal.

6. Deve ser reduzido, de ofício, a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena do recorrente Paulo Victor Rodrigues dos Santos, uma vez que a fração máxima de aumento prevista no parágrafo 2º do artigo 157 é 1⁄2.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê o número de delitos perpetrados como parâmetro para o aumento previsto na primeira parte do artigo 70 do Código Penal. No vertente caso, a escolha da fração de 1⁄2 mostra-se adequada em se tratando de 06 (seis) roubos circunstanciados.

8. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 27ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, no ambiente do PJE, da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias quatro e treze de outubro de 2021
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023891-54.2017.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÕES CRIMINAIS

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADA LETÍCIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR – OAB/PA 26.234) E CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES (DEFENSOR PÚBLICO AUGUSTO SEIKI KOZU)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

RELATÓRIO

Paulo Victor Rodrigues dos Santos (1º Apelante)
e
Clécio Teixeira Guedes (2º Apelante)
interpuseram apelações contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, tendo sido o 1º Apelante condenado às penas de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 49 (quarenta e nove) dias-multa, e o 2º Apelante às penas de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal.

O 1º Apelante sustenta, preliminarmente, a anulação da instrução criminal, alegando que não houve realização de exame pericial nos autos e que
“o exame de corpo de delito seria requisito necessário para o prosseguimento desta ação”
.

No mérito, as defesas dos recorrentes postulam suas absolvições, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas, além de invocarem o princípio
in dubio pro reo
. O 1º Apelante ainda suscita que o indeferimento do direito de recorrer em liberdade pelo juízo
a quo
seria contrário ao entendimento jurisprudencial dominante, considerando seus predicados pessoais, bem como existirem supostas dúvidas quanto à autoria delitiva.

No tocante à dosimetria da pena, o 1º Apelante requer o afastamento das majorantes dos incisos I, II e V do parágrafo 2º do artigo 157, do Código Penal, além da aplicação da pena-base no mínimo legal na 1ª fase, em razão das circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis.

O 2º Apelante, igualmente, sustenta a fixação da pena-base no mínimo legal, contudo, também defende a incidência do concurso formal perfeito e a redução da fração aplicada no caso dos autos, visto que inexistem desígnios autônomos na conduta delitiva. Afirma, ainda, que o aumento da pena para as três majorantes do roubo é abusivo, uma vez que as armas pretensamente usadas durante o crime não foram apreendidas e periciadas.

Nesse contexto, pleiteiam suas absolvições e, subsidiariamente, a reforma no
quantum
da pena cominada.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses contidas nos apelos, requerendo a manutenção
in totum
da sentença.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo Mendonça Rocha manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

O processo retornou ao 1º grau para cumprimento de diligência consubstanciada na intimação do réu para constituir novo patrono, oportunidade em que a Secretaria digitalizou os autos e os remeteu ao E. TJPA como se fosse nova apelação. Após a verificação dos equívocos, a Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato determinou o retorno dos autos à este Relator.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0023891-54.2017.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÕES CRIMINAIS

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADA LETÍCIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR – OAB/PA 26.234) E CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES (DEFENSOR PÚBLICO AUGUSTO SEIKI KOZU)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISORA: Des.
ora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

V O T O

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO APELANTE PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

Em ponto de partida, passo a enfrentar a preliminar de anulação da instrução criminal suscitada pelo apelante Paulo Victor Rodrigues dos Santos.

Assento que, no caso dos autos, a realização de exame de corpo de delito se mostrou desnecessária, uma vez que as demais provas carreadas, principalmente os depoimentos uníssonos das vítimas, se mostraram robustas para confirmar a autoria e materialidade do crime imputado aos recorrentes. Ademais, a realização da perícia técnica para comprovar as agressões sofridas pelas vítimas representaria uma demora excessiva e dispensável à tramitação processual.

Nesse sentido, sendo o conjunto probatório suficiente para demonstrar a ocorrência do crime,
não merece ser acolhida a tese de nulidade por ausência de exame de corpo de delito.

II – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

A defesa do 1º Apelante aduz que lhe foi negado o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Todavia, conforme reiterada decisão desta E. 2ª Turma de Direito Penal, tal pleito é incabível nesta via recursal.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA
. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

Assim, não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de ação mandamental, razão pela qual
tal preliminar deve ser rejeitada.

III – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO

Adentrando no exame do mérito,
assento não assistir razão aos recorrentes quanto ao pleito de absolvição.

Isto porque, a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 06 e seguintes do IPL), Autos de Reconhecimento por Fotografia (fls. 09, 14, 19, 20, 23, 25 e 28 do IPL), bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal, com especial relevância para os depoimentos das vítimas.

As vítimas foram ouvidas, na fase inquisitorial e em juízo (mídia fl. 26) e, ao contrário do sustentado nas razões recursais, narraram com detalhes a conduta delitiva dos meliantes, bem como realizaram o procedimento de reconhecimento em juízo (fl. 24), tendo apontado os recorrentes como autores do fato, com a individualização da conduta de cada apelante durante a empreitada criminosa.

A vítima Nilceoli Brito de Oliveira afirmou que estava arrumando seu filho para ir à escola, quando abriu o portão da casa e foi abordada por quatro meliantes armados que anunciaram o assalto e entraram, ameaçando os demais moradores. Disse ainda que um dos assaltantes agrediu seu filho e depois todos foram trancados em um quarto, enquanto os objetos da casa eram subtraídos, dentre eles televisores, celulares, jóias, eletrodomésticos, dinheiro e documentos pessoais. Afirmou que reconheceu os ora apelantes como autores do fato.

A vítima Manoel Edilson dos Reis confirmou, ainda, que todos os quatro assaltantes estavam armados e usaram de violência contra as vítimas. Informou que registrou a ocorrência policial na Delegacia da Marambaia, contudo dois dos meliantes foram presos na Delegacia de Icoaraci pela prática de outro crime. Que foi feito reconhecimento fotográfico na delegacia, pois os meliantes se negaram a sair da cela para que fosse feita a confirmação presencial.

A vítima Raimundo Batista de Oliveira ratificou as declarações já prestadas pelas vítimas Manoel e Nilceoli, dizendo que foi surpreendido com a presença dos assaltantes já dentro da sua casa, tirando um colar do pescoço da sua filha. Que as vítimas foram agredidas, e os seus pertences foram subtraídos enquanto todos estavam trancados no cômodo. Que o único bem recuperado foi sua pasta com documentos pessoais. Por último, confirmou que os acusados se negaram a sair das celas para que fosse feito o reconhecimento pessoal, razão pela qual o fez por meio de fotografia.

A vítima Nilma do Socorro Brito de Oliveira declarou que estava no banheiro quando foi abordada e levada para o quarto onde foram todos trancados. Ao final, ratificou toda a narrativa exposta pelas demais vítimas.

Nesse sentido, destaco que as provas produzidas durante a instrução criminal são robustas e suficientes para comprovar a autoria delitiva e alicerçar a condenação dos recorrentes, mormente considerando o valor do depoimento das vítimas, quando nos casos de crimes cometidos na clandestinidade, onde aquelas foram aterrorizadas pelo uso da arma, agredidas física e psicologicamente, além de terem sido trancadas em um cômodo da casa, enquanto seus pertences eram subtraídos.

Assim, estando evidente que os apelantes incorreram na prática dos crimes narrados na exordial acusatória,
o pleito de absolvição não deve ser provido.

IV – MÉRITO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, ambos os apelantes sustentam que a pena-base deveria ser aplicada no mínimo legal, defendendo que não existem circunstâncias desfavoráveis aos recorrentes. Todavia,
tal tese não merece amparo
diante da negativação de duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Foram considerados negativos aos recorrentes os vetores da culpabilidade e das consequências do crime.

Entendo que a
culpabilidade
deve sim ser desfavorável aos apelantes, uma vez que a conduta perpetrada merece maior reprovabilidade social, considerando que os recorrentes planejaram fazer a abordagem de todos os moradores da residência, acuando-os com brutalidade durante toda a prática criminosa. Todavia, é incabível a negativação das
consequências do crime
sob a alegação de que os bens subtraídos não foram recuperados.

Tenho por justo que as consequências devem ser consideradas neutras aos réus, por não haver nos autos elementos que demonstrem que o crime gerou maiores sequelas às vítimas. Contudo deve ser negativado o vetor relativo
às
circunstâncias do crime
. Explico.

Os apelantes e mais dois comparsas abordaram uma das vítimas e seu filho na porta de casa, todos armados e, com excesso de violência, ameaçaram e agrediram as demais vítimas (com socos e tapas), dentre elas um idoso e um adolescente, trancafiando-as, ao final, em um quarto para subtrair seus bens. Tais circunstâncias extrapolam o tipo penal do crime de roubo e devem ser consideradas desfavoráveis aos recorrentes.

Assim, após o ajuste necessário à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, permanecem desfavoráveis aos apelantes dois vetores legais (culpabilidade e circunstâncias do crime), motivo pelo qual entendo que a pena-base deve ser aplicada acima do mínimo legal.

Portanto, ao contrário do sustentado pelos apelantes, persistindo 02 (dois)
vetores judiciais considerados desfavoráveis, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal,
não assistindo, assim, razão ao pleito dos recorrentes
. Igualmente, nesse sentido, é a previsão contida na Súmula nº 23 do TJ/PA.

Nestes termos, mantenho a pena-base cominada a ambos os recorrentes em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

No que tange ao afastamento da majorante do uso de arma de fogo sob a alegação de que não foi realizada apreensão e perícia no artefacto,
igual sorte não assiste ao 1º Apelante, Paulo Victor Rodrigues dos Santos.

Nos termos da Súmula nº 14 do TJPA, é despicienda a apreensão ou realização de perícia no artefacto para caracterização da causa de aumento prevista no inciso I, do parágrafo 2º, do CPB, quando outras provas demonstram a sua utilização na empreitada criminosa, como no caso dos autos.

Os depoimentos das vítimas são firmes e coesos quanto ao uso de armas de fogo por todos os quatro meliantes, dentre eles os apelantes, durante a prática delitiva, bem como sobre o concurso de pessoas e sobre a restrição de liberdade a qual as vítimas foram submetidas, sendo assim inafastável a aplicação das majorantes previstas nos incisos I, II e V, do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal.

Nesse contexto, não obstante deva permanecer inalterada a incidência das 03 (três) majorantes para ambos os recorrentes, reconheço que a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria, em relação ao 1º Apelante, é descabida, vez que supera o máximo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 157, que dispõe um aumento de pena de 1/3 até 1⁄2 (metade).

Assim, em razão do erro material apontado,
procedo a correção da sentença e aplico, de ofício, a fração de 1⁄2 (metade) sobre a pena-base cominada ao Apelante Paulo Victor Rodrigues dos Santos
, considerando as circunstâncias do caso concreto, dentre elas gravidade e violência perpetrada durante a prática delitiva, nos termos do enunciado contido na Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
fixo o
quantum
da pena, após a incidência da causa de aumento na terceira fase, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa
.

Por último, após o acréscimo de 1⁄2 pelo reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70,
caput
, primeira parte),
fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Por derradeiro, no tocante à fração aplicada pelo juízo
a quo
em razão do reconhecimento do concurso formal próprio e impugnada pelo 2º Apelante, entendo que não merece reparo a incidência da fração máxima (1/2) prevista no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal, uma vez que foram praticados 06 (seis) crimes de roubo circunstanciado.

Nesse sentido repousa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL (SETE VEZES). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. TERCEIRA FASE.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
DETRAÇÃO. AINDA QUE APLICADA, NÃO ALTERARIA A MODALIDADE FIXADA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME MAIS GRAVOSO APLICADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL APROVEITAMENTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, esse aumento tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2 - No presente caso, tratando-se de sete infrações, a escolha da fração de 1/2 foi correta, não havendo ilegalidade a ser sanada – (...)
(STJ - HC: 475974 SP 2018/0283187-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019) – Grifei

Em razão do exposto,
conheço dos recursos, rejeito as preliminares suscitadas e lhes nego provimento. Todavia, de ofício, reformo a reprimenda do apelante Paulo Victor Rodrigues dos Santos, para aplicar-lhe a pena definitiva de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
mantendo-se a sentença inalterada nos seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/10/2021